Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-31.2013.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001770-31.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLA MANOELA DA SILVA COSTA - CPF: 071.417.891-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE VALDEVINO DA COSTA - CPF: 228.878.061-49 (APELADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLAUDIENE FLORENTINA DA SILVA - CPF: 020.215.161-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLA MANOELA DA SILVA COSTA (VÍTIMA), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CARLA MANOELA DA SILVA COSTA - CPF: 071.417.891-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001770-31.2013.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: JOSE VALDEVINO DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A C/C ART. 226, I, AMBOS DO CP] – AUSÊNCIA DE CONVICÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVA DO RÉU CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA –PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

A negativa de autoria do réu, corroborada pela palavra da filha, apontada como vítima, e pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual, autorizam a manutenção do édito absolvitório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001770-31.2013.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: JOSE VALDEVINO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação aviada pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que absolveu JOSÉ VALDEVINO DA COSTA da acusação de estupro de vulnerável [art. 217-A c/c art. 226, I, ambos do CP].

Sustenta que há provas bastantes da autoria e da materialidade do crime, razão pela qual almeja a reforma do decisum, para que o apelado seja condenado nos moldes pleiteados na denúncia.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001770-31.2013.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

J
OSÉ VALDEVINO DA COSTA, vulgo ZÉ DO TÁXI, foi denunciado pelo Ministério Público pelo seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial que, em datas não especificadas nos autos, no decorrer de 2012, na residência do denunciado, situada na Rua 16, nº 68, Bairro Cristalino III, em Água Boa, o denunciado, com consciência e vontade, aproveitando-se das relações familiares, eis que é genitor da vítima, constrangeu a criança CARLA MANOELA DA SILVA COSTA, de nove anos de idade na época dos fatos, a com ele praticar conjunção carnal (laudo médico pericial encartado em fl. 28)”.

CLAUDIENE FLORENTINA DA SILVA declarou à autoridade policial, em
11/06/2012
:

“Que a declarante afirma ter sido casada com JOSÉ VALDEVINO DA COSTA por oito anos, vindo a se separar do mesmo em 2008, por não estar ‘combinando’ com JOSÉ VALDEVINO por conta de um filho que ele tinha com outra mulher; que com JOSÉ VALDEVINO a declarante teve dois filhos, um casal, CARLA MANOELA DA SILVA COSTA, com nove anos de idade, e DIVINO DA SILVA COSTA, com seis anos de idade; que a declarante afirma que, após a separação, JOSÉ VALDEVINO sempre pegava as crianças durante o dia para passear, sendo que nunca os pegava para passar a noite na casa dele, todavia, sempre que a declarante viajava, para resolver ‘problemas particulares’, JOSÉ VALDEVINO pegava seus dois filhos para dormir na casa dele, sendo que pegava as crianças na casa da mãe da declarante, pois sempre que viaja deixa seus filhos com sua genitora, MARIA ANANIAS DA SILVA; que a declarante consigna que passou a notar que sua filha, CARLA MANOELA, começou a se desenvolver muito rápido, ‘pegando corpo de mulher’, o que fez com que a declarante ficasse muito preocupada, pois muitas pessoas também começaram a notar a diferença no corpo de sua filha e começaram a comentar com a declarante, falando para a mesma ficar atenta, prestar atenção na filha; que desconfiou de seu ex-esposo, pensando que ele poderia estar ‘mexendo’ na sua própria filha, CARLA MANOELA, tendo em vista que JOSÉ VALDEVINO, conhecido por ZÉ DO TÁXI, sempre ‘gostou de meninas novas’, e já esteve na delegacia por se envolver com menores de idade; que somado a isso, a declarante passou a ter mais desconfiança de JOSÉ VALDEVINO pelo fato de seu filho, DIVINO, ter comentado com a declarante que, quando ele e a irmã estão na casa do pai (JOSÉ VALDEVINO), o mesmo manda DIVINO ir brincar fora de casa e chama CARLA MANOELA para ‘ir deitar na cama com ele’, sendo que seu filho, DIVINO, disse à declarante que, quando saía para brincar, a irmã ficava deitada na cama com o pai; que diante de tal informação, a declarante procurou a filha, CARLA MANOELA, para conversar, sendo que perguntou à filha ‘se seu pai pega em suas partes íntimas’ e se ‘ele fala narquia pra você’, ocasião em que CARLA MANOELA perguntou à declarante se o pai iria preso, sendo que a declarante respondeu à filha que não, que JOSÉ VALDEVINO não iria ser preso;
que CARLA MANOELA começou a chorar e negou que o pai tenha pegado em partes íntimas do corpo dela, e negou, também, que ele fale ‘narquias’ a ela
; que sua filha não é mais a criança de antes, sendo que, hoje em dia, CARLA MANOELA é muito nervosa e responde muito à declarante, todavia, não mostra qualquer aversão ao pai, pelo contrário, quer frequentar a casa do pai por diversas vezes ao dia; que JOSÉ VALDEVINO está convivendo maritalmente com uma senhora, sendo que, após o casamento do pai, CARLA MANOELA não quer mais ir à residência de seu genitor, alegando que a atual madrasta briga muito com ela; que sua filha CARLA MANOELA nunca se queixou de dores nas partes íntimas, bem como a declarante afirma que nunca notou nada de anormal ao lavar as roupas íntimas, como calcinhas, de sua filha CARLA MANOELA; que a declarante afirma estar levando CARLA MANOELA à psicóloga, no Posto de Saúde, no centro desta cidade, todavia, até agora sua filha não se abriu com a psicóloga; que sua filha também não quer mais brincar com os colegas, nem da escola, nem da rua da sua casa; que CARLA MANOELA fica mais pelos cantos, e passou a falar muitos palavrões e fala muita ‘pornografia’”.

Dois dias depois, em
13/06/2012
, CLAUDIENE prestou novas declarações:

“Que a declarante quer acrescentar que conversou com seus dois filhos, CARLA MANOELA e DIVINO, no dia 12/06/2012, por volta das 15h00, sobre a suspeita de que JOSÉ VALDEVINO estaria chamando sua filha CARLA MANOELA para se deitar com ele na cama, ocasião em que
tanto sua filha, CARLA MANOELA, quanto DIVINO, negaram o fato
;
que DIVINO, de seis anos de idade, confessou à declarante que mentiu sobre o fato
; que DIVINO falou para a declarante que inventou a estória porque seu pai casou com outra mulher, a qual fica brigando com ele (DIVINO) e sua irmã, CARLA MANOELA;
que afirma acreditar na filha, CARLA MANOELA, quando essa diz que seu pai jamais tocou nela, bem com acreditou na versão dada por seu filho, DIVINO, que assumiu para a declarante que inventou tal fato
; que a declarante afirma, ainda, que não quer que sua filha CARLA MANOELA passe por exame de conjunção carnal e ato libidinoso, tendo em vista que acredita quando sua filha diz que seu genitor não tocou nela, bem como não quer que sua filha faça o exame pelo fato de CARLA MANOELA estar se sentindo constrangida e envergonhada em fazer tal exame, sendo que sua filha começa a chorar e alega que não quer fazer tal exame por ter vergonha de ter ‘que tirar a roupa na frente de outra pessoa’”.

Na mesma data, CARLA MANOELA DA SILVA COSTA, então com 9 [nove] anos de idade, foi ouvida no inquérito policial, na presença de sua genitora:

“Que com relação aos fatos, consigna que atualmente anda se sentindo muito nervosa, sendo que não sabe explicar o porquê do nervosismo; que não está se sentindo triste, nem procura evitar as pessoas; que está brincando normalmente, tanto com colegas da escola, quanto os colegas próximos à sua residência; que indagada a declarante se a mesma costuma frequentar a casa de seu pai, JOSÉ VALDEVINO, a declarante afirma que frequentava mais a casa dele antes dele casar, sendo que visitava o pai todos os dias e gostava de estar com seu genitor; que sempre que visitava o pai estava acompanhada de seu irmão, DIVINO, sendo que, para se divertirem, assistiam televisão; que ela e o irmão passavam a maior parte do tempo na sala da residência, sendo que seu genitor também assistia televisão com a declarante e o irmão;
que após o seu pai casar novamente, a declarante deixou de frequentar a casa do pai, tendo em vista que a atual esposa de seu genitor fica xingando sua mãe, o que não agrada em nada a declarante;
que segundo a declarante, seu pai, JOSÉ VALDEVINO, já chamou ela e seu irmão para se deitarem com ele na mesma cama, fato que teria ocorrido quando seu pai ‘morava em outra casa’; que nesse dia, a declarante e o irmão foram passar a noite na casa do pai; que seu pai deitou de um lado da cama, o seu irmão DIVINO se deitou no meio e a declarante na outra ponta da cama;
que não foi tocada pelo seu pai, bem como seu genitor não falou nenhuma ‘bobeira’ para a mesma
; que só deitaram para dormir e nada mais; que essa foi a única vez que dormiu na mesma cama que o pai; que
a declarante afirma que seu pai, JOSÉ VALDEVINO, nunca falou pornografia para ela, bem como nunca tocou em qualquer parte de seu corpo de forma estranha
; que
a declarante afirma que gosta muito do pai, sendo que não sente raiva ou aversão pelo mesmo; que nega que seu pai tenha pedido para seu irmão DIVINO brincar fora de casa e ter chamado a declarante para se deitar com ele na cama
; que só deixou de frequentar a casa do pai por causa da atual madrasta; que indagado o motivo da declarante ter mudado o comportamento dela com a mãe, e ter passado a xingar sua genitora, a declarante afirma que responde e xinga a mãe porque ela (declarante) quer sair, ficar brincando na pracinha e sua genitora não deixa”.

DIVINO DA SILVA COSTA, de 6 [seis] anos de idade, irmão de CARLA MANOELA, foi ouvido na etapa investigativa:

“Que com relação aos fatos, relata que costumava frequentar a casa do pai todos os dias, juntamente com sua irmã, CARLA; que quando visitava o pai, passava a maior parte do tempo assistindo televisão na sala, juntamente com sua irmã CARLA e seus outros irmãos, CARLOS e KELLY, esses dois últimos de outro relacionamento que seu pai teve com outra mulher;
que indagado o declarante se seu genitor alguma vez pediu para ele ir brincar fora de casa e ficou sozinho com sua irmã, CARLA MANOELA, dentro do quarto, o declarante afirma que não
; que enquanto brincava no quintal da casa com seu irmão CARLOS, CARLA MANOELA ficava assistindo televisão na sala com sua outra irmã, KELLY; que indagado como ele sabe que CARLA MANOELA ficava assistindo televisão enquanto ele e CARLOS brincavam, o declarante afirma que sabe pelo fato dele (declarante) e CARLOS correrem pela casa enquanto brincavam; que quando passava dentro da residência, suas irmãs, CARLA MANOELA e KELLY, estavam sentadas na sala, assistindo televisão; que indagado onde se encontrava o genitor do declarante enquanto suas irmãs assistiam televisão e ele e seu irmão CARLOS brincavam pela casa, o declarante afirma que seu pai ficava dormindo no quarto dele;
que indagado o motivo dele ter dito à genitora dele que seu pai chamava sua irmã CARLA MANOELA para se deitar com ele na cama, o declarante (sorrindo) diz que mentiu para sua mãe
; que indagado o porquê dele ter inventado tal estória para sua genitora, o mesmo só responde que ‘por nada’; que indagado ao declarante se ele continua frequentando a casa do pai, afirma que não; que indagado o motivo,
afirma que não vai mais à casa do pai porque a mulher de seu genitor briga muito com ele e a irmã, CARLA MANOELA
; que a atual madrasta fica brigando com ele e sua irmã, alegando que eles entram dentro da casa com os pés sujos”.

LUCINÉIA SCHUSTER, Psicóloga do Centro Municipal de Saúde de Água Boa, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que a depoente afirma ter tido contato com CLAUDIENE e a criança CARLA MANOELA; que houve quatro encontrou com CARLA MANOELA e um encontro com a genitora da criança, CLAUDIENE; que o primeiro atendimento foi com a mãe da criança, CLAUDIENE, que lhe passou que estava ‘desconfiando do pai de sua filha’, pois CARLA MANOELA estava se desenvolvendo muito rápido; que CLAUDIENE não disse claramente a suspeita que tinha com relação ao pai de CARLA MANOELA, não lhe falou que sua suspeita era de abuso sexual ou qualquer outra coisa, só disse à depoente que desconfiava do pai da menina; que diante do fato, a depoente iniciou seu trabalho com CARLA MANOELA, sendo que, nos dois primeiros encontros, a depoente tentou ganhar a confiança da criança, conversando com a mesma outros assuntos, como a respeito da escola; que a partir do terceiro encontrou a depoente começou a conversar com CARLA MANOELA com relação ao fato, perguntando à mesma o porquê do Conselho Tutelar ter ido até a casa dela, sendo que CARLA MANOELA relatou à depoente que o Conselho Tutelar esteve em sua casa para investigar se seu pai estava passando a mão em seu corpo; que diante disso a depoente começou a conversar e indagar CARLA MANOELA se o seu pai ‘já havia feito alguma coisa com ela, se havia motivo para CARLA MANOELA ficar triste’,
quando a depoente perguntava se o pai havia feito algo com a mesma, ocasião em que CARLA MANOELA lhe respondeu que seu pai nunca tocou na mesma, que nunca fez nada com ela
; que após a depoente perguntar à CARLA MANOELA se o pai dela teria tocado na mesma, a criança (CARLA MANOELA), após negar o fato, não quis responder mais nada que a depoente perguntava; que houve o quarto encontro, mas a depoente achou melhor não voltar no assunto naquele dia, sendo que o que ocorreu no quarto atendimento à CARLA MANOELA foi brincadeiras para distraí-la e tentar uma maior aproximação da criança, as após esse atendimento CARLA MANOELA não voltou mais ao centro de saúde; que quatro encontros com a criança são insuficientes para que a depoente chegue a uma conclusão com relação aos fatos, sendo que há necessidade de mais encontros, conversas com CARLA MANOELA para poder adquirir confiança por parte da criança e, consequentemente, chegar à verdade dos fatos”.

CÁSSIA PEREIRA MOURA, Enfermeira do Posto de Saúde do Bairro Cristalino, declarou que atendeu a mãe de CARLA MANOELA e que, diante das suspeitas dela, encaminhou a criança para atendimento psicológico, não chegando a conversar com a menor.

Ouvido na etapa policial, em 16/08/2012, JOSÉ VALDEVINO declarou:

“Que o declarante afirma ter convivido maritalmente com CLAUDIENE por cerca de oito anos, vindo a se separar dela há cinco anos; que com CLAUDIENE o declarante teve dois filhos, CARLA MANOELA e DIVINO; que o declarante afirma que seus filhos moram com a mãe, sendo que as crianças vão visitá-lo de vez em quando, mas que não dormem em sua casa;
que com relação à acusação de que o declarante já chamou sua filha CARLA MANOELA para se deitar com o declarante e pedir para DIVINO brincar fora da residência, o mesmo nega o fato, alegando que nunca chamou CARLA MANOELA para deitar na mesma cama que ele, nem pediu ao seu filho DIVINO para brincar fora de sua residência
, conforme DIVINO alegou para a mãe (CLAUDIENE); que quando seus filhos vão lhe visitar, os mesmos ficam brincando em sua residência, afirmando que suas crianças não ficam muito tempo com ele, pois o declarante é taxista e quase não para em casa, pois vive pegando ‘corrida pra fazer’; que o declarante afirma não saber o motivo de DIVINO ter inventado essa história; que consigna o declarante que, atualmente, seus filhos não estão indo mais em sua casa, acreditando que o motivo seja devido ao declarante estar casado novamente, e sua atual esposa é ‘meio enjuadinha’; que seus filhos não ‘combinam’ com sua atual esposa; que seu filho DIVINO é acostumado a inventar conversas, sendo que a genitora de seu filho, com frequência, dá broncas em DIVINO por conta disso”.

Em
05/02/2013
, o delegado que presidia o inquérito determinou que CARLA MANOELA fosse submetida a exame de corpo de delito, realizado em
25/02/2013
.

No laudo pericial consta que
CARLA MANOELA apresentava, naquela data, rotura himenal
,
“sem, contudo, poder estabelecer a data e o autor da conjunção carnal”
(ID. 24192540, pág. 1].

A mãe de CARLA MANOELA foi novamente ouvida em
30/04/2013
, quando declarou o seguinte:

“Que foi cientificada sobre o resultado do exame de natureza conjunção carnal, que apontou rotura himenal em sua filha, CARLA MANOELA DA SILVA COSTA, de apenas dez anos; que a declarante consigna que não tem nada a acrescentar, ratificando suas declarações anteriores;
que afirma que, após o boletim de ocorrência, sua filha, CARLA MANOELA, se revoltou completamente contra a declarante e que o convívio familiar é conturbado; que a filha nunca lhe contou nada sobre o fato de seu pai ou qualquer outra pessoa ter ‘mexido’ com ela; que pelo contrário, CARLA MANOELA continua afirmando que nunca ninguém ‘mexeu’ em seu corpo
; que acrescenta que, hoje em dia, CARLA MANOELA frequenta esporadicamente a casa do genitor; que a declarante encerra seu relato consignando que não foi possível dar prosseguimento ao tratamento psicológico de CARLA MANOELA considerando sua dificuldade em se deslocar até o Posto de Saúde uma vez por semana (as consultas ocorriam semanalmente)”.

Em
02/05/2013
, CARLA MANOELA, então com 10 [dez] anos de idade, foi novamente ouvida na delegacia de polícia:

“Que, aos prantos, a declarante relata que sua mãe fica falando para todo mundo sobre essa ‘história’ e que um de seus irmãos diz que ela está ‘denunciada na polícia’; que a declarante continua afirmando que ninguém nunca mexeu em seu corpo’.

Novamente ouvido, agora na condição de interrogado, JOSÉ VALDEVINO respondeu:

“Que cientificado sobre o resultado do exame de corpo de delito de sua filha CARLA MANOELA DA SILVA COSTA, que apontou rotura himenal, responde o interrogando que não tem nada a declarar sobre esse fato; que esclarece que CARLA MANOELA sempre ficou sob os cuidados da genitora, e que esporadicamente frequenta sua residência, ou seja, tem pouquíssimo contato com a filha”.

Em
30/08/2014
, a Promotora de Justiça requisitou à autoridade policial
“que seja solicitado ao indiciado que se submeta a colheita de material genético, a fim de realizar exame de comparação genética deste com o material colhido na vítima (conforme exame de fl. 28), após, seja encaminhado à POLITEC para realização do exame de DNA entre os materiais genéticos, no prazo de trinta dias”
. [ID. 24192546, pág. 1].

Em
27/05/2015
, a POLITEC, por meio do Ofício nº 065/2015/GRPAB/POLITEC/SESP [ID. 24195247, pág. 4] informou que o material genético coletado de CARLA MANOELA apresentou
“resultado negativo para a presença de PSA e, consequentemente, negativo para sêmen”
, o que tornava inviável o confronto requisitado pelo Ministério Público.

A denúncia foi oferecida sem nenhuma outra prova em
25/02/2016
e recebida em
04/05/2016
.

Na instrução processual, CARLA MANOELA foi ouvida em
07/12/2016
e
negou a acusação imputada ao seu pai
:

“MP: O JOSÉ VALDEVINO DA COSTA é seu pai?

V: É.

MP: Esse aqui é um processo que a gente está buscando investigar alguns fatos que teriam acontecido com você em 2012, você sabe o que é? Ele está sendo acusado de ter tido um relacionamento sexual com você, na época você estava com quantos anos de idade?

V: Dez.

MP: Do que você se recorda? Como aconteceram essas coisas?

V: Não foi ele, não.

MP: Não foi ele que teria ficado com você? Quem foi?

V: [acena negativamente com a cabeça].

MP: Você não lembra ou não quer dizer?

V: Não lembro.

MP: Mas aconteceu uma coisa assim, tão grave, você era uma criança, pelo laudo você tinha nove anos de idade, o laudo atestou que alguém fez um mal a você, você era uma criança e alguém teve relação sexual com você. Quando isso acontece com uma criança de tão pouca idade, isso não é correto, porque você era uma criança e deveria estar brincando e não sofrendo esse tipo de abuso, você é uma vítima. Agora é a oportunidade para você esclarecer os fatos, porque esse processo é de 2012 e nunca encerra. Então, se você puder contar pra gente o que realmente aconteceu, para a gente poder entender...

V: Não foi o meu pai, não.

MP: Não foi o seu pai?

V: [acena negativamente com a cabeça]

MP: Ele nunca mexeu com você?

V: hum hum [acenando negativamente com a cabeça].

MP: Nunca tocou, nunca fez nada ‘de sexual’ com você?

V: Não.

MP: Nunca?

V: Não.

MP: E porque o DIVINO, seu irmão, falou pra sua mãe que tinha acontecido?

V: [acena negativamente com a cabeça].

MP: Ele falou que estava na casa do seu pai, você estava junto, seu pai mandou ele pra fora, pra brincar, e que chamou você para o quarto, queria colocar você na cama, pra deitar com ele.

V: [acena negativamente com a cabeça].

MP: Isso não aconteceu?

V: Não.

MP: Você está morando com que, agora?

V: Minha avó.

MP: Você chegou a morar com seu pai?

V: Sim.

MP: Em que ano?

V: Nesse ano.

MP: Mas não deu certo? O que aconteceu?

V: ‘O povo’ passou a guarda para minha avó.

MP: Você tem quantos irmãos?

V: Dois com a minha mãe.

MP: Um deles é o DIVINO?

V: É.

MP: Qual o nome do outro?

V: O outro é IGOR.

MP: Então não foi o seu pai. Você quer dizer pra gente o que foi que aconteceu?

V: Não.

MP: Não quer contar quem foi que fez isso com você?

V: Hum hum [acena negativamente].

MP: Tudo está levando a crer, por conta do depoimento do seu irmão, que foi seu pai que fez isso; então, todo o processo tá sendo movido contra o seu pai. Se você contar quem realmente foi a pessoa, já esclarece e seu pai para de responder por isso, se não foi, de fato, ele que fez. Você não quer falar?

V: [permanece em silêncio e acena negativamente].

MP: Você quer falar mais alguma coisa?

V: Não.

Juiz: Com a palavra, a defesa.

Adv.: CARLA, como é seu pai? Ele é bom, ele é ruim, como ele é como pai?

V: Bom.

[...]

J: CARLA, explica aqui, porque o seu irmão falou isso do seu pai?

V: Não sei.

J: Alguém pediu para você ficar quieta, esconder alguma coisa?

V: Não.

J: Tem certeza, CARLA? Fala pra mim, olhando nos meus olhos.

V: [olhando para o juiz] Tenho.

J: Então, você sabe, né, quando alguém namora, a mulher, ela é virgem, ela tem uma pele, que se chama hímen, que fica lá, dentro do corpo, e ela rompe. O que aconteceu para a sua pele romper?

V: [Em silêncio].

J: Saiu sangue?

V: [Permanece em silêncio].

J: CARLA, o que aconteceu? Você não quer falar?

V: Não.

J: Porque você não quer falar?

V: Porque não.

J: CARLA, olha aqui pra mim. As leis do país são feitas para que as pessoas respeitem. Quem foge desse padrão de comportamento, essa pessoa desrespeita a lei e tem que sofrer algum tipo de penalidade. Por isso tem regras de trânsito, as pessoas não podem sair assaltando umas às outras, porque as pessoas trabalham, é difícil ganhar dinheiro, aí alguém chega e toma suas coisas, não é assim?

V: [acena positivamente com a cabeça].

J: Então, da mesma forma, o corpo humano é algo que a lei também protege, e o corpo da mulher está sendo protegido. A lei protege o seu corpo e por isso estamos aqui, tem um juiz, uma promotora de justiça, um advogado, toda a justiça pra ver o que aconteceu, nessa situação, com seu corpo, CARLA.

V: [permanece em silêncio]

J: Não vai falar?

V: [acena negativamente]

J: Então tá bom, depoimento encerrado”.

CLAUDIENE, mãe de CARLA MANOELA, foi ouvida na condição de informante e declarou
“não se lembrar mais de nada”
. Quando questionada pela Promotora de Justiça, que leu as declarações prestadas por ela na delegacia de polícia, respondeu que
“todo mundo ficava falando alguma coisa, assim, né, mas eu acho que o pai dela não foi, não”
.

“MP: A senhora sabe que ela foi estuprada com nove anos de idade, né?

I: Se foi eu não sei, né.

MP: Não, a senhora sabe, porque tem um laudo, foi na delegacia, falou...

I: Ela fala que não foi ninguém, sempre ela fala que nunca teve nada com o pai dela. Depois, eu fui analisar o caso e acho, mesmo, que ele não fez isso com ela, porque ela gosta demais do pai dela.

MP: A senhora não acredita que tenha sido ele?

I: Não. Eu cometi uma loucura fazer isso, porque hoje eu sei que isso aí jamais aconteceu, que ele não tinha coragem de mexer com ela.

MP: Mas o que levantou dúvida na senhora, pra senhora suspeitar do JOSÉ VALDEVINO?

I: Ah, eu não sei.

MP: O DIVINO, que é filho da senhora, ele chegou a contar uma situação que a senhora achou estranha, envolvendo o JOSÉ e a CARLA?

I: Não lembro.

MP: Eu vou ler aqui pra senhora [lê trecho das declarações prestadas por CLAUDIENE na delegacia de polícia]. A senhora lembra disso?

I: Não.

MP: A senhora não lembra disso? O filho caçula falando que o pai tá levando a filha mais velha pra cama e a senhora não lembra?

I: Não lembro, porque eu tô com um problema sério com a minha cabeça, e isso já faz muito tempo.

MP: Mas não é uma coisa fácil de esquecer, né?

I: Mas do jeito que eu ando com a minha cabeça, vida particular minha...

MP: Do que a senhora lembra do DIVINO contar?

I: Ele é criança, né, eu tenho certeza que não aconteceu isso aí, ele era criança pequena, podia falar qualquer coisa.

Juiz: Apesar de estar sendo ouvida como informante, a senhora pode responder por falso testemunho, tá?

I: Eu tô dizendo a verdade.

MP: Que a CARLA MANOELA, com nove anos, foi estuprada, está comprovado nos autos. A questão é saber quem fez isso com ela. E o processo iniciou com essas declarações da senhora, então é importante que a senhora relate, aqui, o que foi que aconteceu. O que a senhora se recorda?

I: Lê aí pra mim, de novo.

MP: Dois pontos: primeiro, que a senhora passou a notar que sua filha começou a se desenvolver muito rápido, pegando corpo de mulher, e a senhora começou a ficar desconfiada; aí, em seguida, a senhora ficou mais desconfiada por conta da história que o DIVINO tinha contado pra senhora [lê novamente o trecho das declarações policiais].

I: O que eu posso falar? Eu não lembro.

MP: A senhora disse que tentou falar com a CARLA, mas ela não quis contar.

I: Eu lembro que eu procurei, mas não tô recordada. Eu acho que ela agiu assim porque ela gosta muito do pai.

MP: E porque, depois que o pai casou, ela e o DIVINO não quiseram mais ir pra casa dele?

I: Eles sempre frequentaram a casa dele, sempre preferiram mais ficar com o pais do que comigo.

[...]

MP: O JOSÉ VALDEVINO, algum dia, pediu pra senhora mudar a versão?

I: Não, nunca.

MP: A senhora falou que tem certeza que não foi o JOSÉ VALDEVINO. A senhora sabe quem foi, então?

I: Não. [...]”

DIVINO DA SILVA COSTA, então com 10 [dez] anos de idade, foi ouvido em juízo e afirmou que estava sempre perto da irmã quando iam para a casa do pai, e nunca viu JOSÉ DIVINO e CARLA MANOELA dormindo na mesma cama, tampouco presenciou qualquer convite do réu neste sentido. Ao final, quando questionado, disse que não foi orientado por ninguém antes da audiência.

LUCINÉIA SCHUSTER repetiu, em juízo, o que já havia dito na fase investigativa, afirmando que os atendimentos que realizou não foram suficientes para que pudesse chegar a qualquer conclusão sobre a existência ou não de abusos contra CARLA MANOELA, o mesmo ocorrendo com CÁSSIA PEREIRA MOURA, que declarou, na instrução processual, não ter mantido contato com a vítima.

JOANA DARC PEREIRA DA SILVA e IZOLINA RODRIGUES BORGES nada souberam relatar sobre os fatos descritos na denúncia, limitando-se a abonar a conduta do réu.

JOSÉ VALDEVINO foi interrogado e negou veementemente as imputações contidas na exordial, afirmando jamais ter abusado, de qualquer forma, de sua filha CARLA MANOELA. Confrontado, disse que não pediu a ninguém que omitisse qualquer fato durante a audiência.

Como bem destacado na sentença, embora haja prova da materialidade do crime, uma vez que a vítima, aos dez anos de idade, apresentava ruptura himenal, a autoria é incerta e não pode, como deseja o Ministério Público, ser imputada ao apelado.

Destaco que a vítima foi ouvida duas vezes na fase policial, aos nove e dez anos de idade, e uma em juízo, aos quatorze anos de idade, e em todas elas negou que seu pai tenha, em algum momento, lhe tocado.

DIVINO, irmão da vítima, também negou nas duas vezes em que foi ouvido – na delegacia de polícia e na audiência de instrução – que tenha presenciado seu pai na cama com a irmã.

CLAUDIENE, mãe da vítima, afirmou em juízo ter certeza que JOSÉ VALDEVINO
“não fez nada com a filha”,
declarando, inclusive, que os filhos sempre gostaram mais da companhia do pai do que a dela própria.

O comportamento de CARLA MANOELA ao longo de grande interregno de tempo sempre foi o mesmo: negou, em todas as oportunidades, que tenha sido abusada sexualmente pelo pai, mesmo sem apontar quem tenha sido o responsável por tirar-lhe a virgindade.

A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, tem especial relevância, como
leciona RENATO MARCÃO:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente
quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’
”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513 - destaquei)
.

Concluo que a
“desconfiança”
apresentada pela genitora na fase policial é inconsistente, porque ela própria se retratou em juízo a confirmou na instrução processual, de modo que as provas coligidas não autorizam a condenação pela prática de crime tão grave, razão pela qual a manutenção da absolvição é medida de rigor.

Colho da jurisprudência:

“[...] Em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar decreto condenatório, mas não quando as versões não exprimem convicção e geram dúvidas. Hipótese em que prevalece o princípio in dubio pro reo.” (TJDFT, AP nº 54352220108070005) [...]”
(Ap. 138479/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

“[...] Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(Ap. 155056/2012, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013).

“[...] Do contexto dos autos extrai-se a contenda entre ré, vítimas, ex-marido da ré e atual esposo da vítima, consubstanciada em relações de ordem familiar, de investigação de paternidade, de pensão alimentícia e até de prisão civil, aliada às contradições existentes entre os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Se não há certeza do que efetivamente ocorreu e de quem efetuou as agressões, os danos e os supostos roubos e o estupro de vulnerável, entende-se que o conjunto probatório não se mostra suficientemente hábil a levar o julgador a reconhecer, com a certeza exigível e necessária, a formação de um decreto condenatório. Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP”
(Ap. 96515/2012, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 04/07/2013).

Fato é que não há prova induvidosa da autoria do crime, o que subtrai do julgador o elemento basilar da condenação: a convicção.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolvitória.

Em reforço, colho da jurisprudência:

Estupro de vulnerável. Recurso do Ministério Público – Pleiteia a condenação do réu. Inviável -
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal nº 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

No doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo”
(Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação de JOSÉ VALDEVINO DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021